Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO N° 56/2009. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. EFEITOS. INTER PARTES. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar o livre exercício da atividade empresarial do recorrente, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição pelo órgão fiscalizador de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA.
2. A Diretoria Colegiada da ANVISA, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 56/2009, com o seguinte teor: "art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético".
3. Alega o apelante que o ato normativo aludido teve sua invalidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475-34.2010.403.6100. 3.1. Em consulta aos autos do processo aludido, por meio do sistema eletrônico disponível, é possível perceber que se trata de ação submetida ao procedimento comum, sendo certo que o ora recorrente não integrou a aludida relação jurídica processual.
4. Nos termos da norma prevista no art. 506 do CPC os efeitos da coisa julgada afetam apenas as partes que participaram da respectiva relação jurídica processual e receberam os efeitos da sentença, sem que possa atingir a esfera jurídica de terceiros.
5. Não há notícias da existência de ato praticado pela autoridade impetrada mesmo que tendente a obstar o pretendido exercício da atividade empresarial exercida pelo recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.